Tribunal: TJSP
Processo: 1009840-53.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Paciente com quadro clínico de incontinência urinária, com dificuldade de marcha, além de apresentar distúrbio de memória em evolução, desorientação topográfica e alterações no sono REM. Prescrição médica positiva a realização de exame de TAP Test, de forma a diagnosticar se o autor é portador de Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN). Recusa da

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Paciente com quadro clínico de incontinência urinária, com dificuldade de marcha, além de apresentar distúrbio de memória em evolução, desorientação topográfica e alterações no sono REM. Prescrição médica positiva a realização de exame de TAP Test, de forma a diagnosticar se o autor é portador de Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN). Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevância se exame não consta no rol de cobertura obrigatória da ANS e de haver exclusão contratual. Rol Exemplificativo. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Lesão à dignidade humana. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Cobertura devida. Cobertura devida. Sentença mantida.

Danos morais. Negativa da prestadora de serviços à cobertura de exame que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência. Indenização cabível. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Quantum indenizatório (R$ 5.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença mantida.

Ônus sucumbencial. Decaimento do pedido autoral em parte mínima (art. 86, parágrafo único, CPC). Súmula no 236 do STJ. Sucumbência recíproca não configurada. Redistribuição da carga sucumbencial. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.